Tribunal: STF
Processo: HC 181654
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fábio Rogério Donadon Costa, em favor de Luis Ricardo de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que desproveu do RHC 117.285/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, por ter sido flagrado na posse de aproximadamente 250g de cocaína e 210g de maconha. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP postulando, em suma, a concessão de liberdade provisória. 
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretensão de liberdade provisória. Conversão da prisão em flagrante em preventiva de forma fundamentada. Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (eDOC 5, p. 11)
    Daí a interposição de recurso ordinário no STJ, que desproveu do recurso sob o seguintes fundamentos:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal”. (eDOC 5, p. 17)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP
    Postula liminarmente e no mérito a imediata soltura do acusado. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado:
    “Neste instante, os policiais iniciaram a abordagem e adentraram no imóvel, surpreendendo os indiciados Rafael, Ljuis Ricardo, Carlos e Gabriel da Silba Barbosa, todos sentados em volta de uma mesa manuseando grande quantidade de drogas. Sobre a mesa, apreenderam 102 porções de maconha, individualmente embaladas em invólucros plásticos, 92 porções individuais de cocaína, 01 porção de cocaína a granel no interior de prato para ser embalada, 01 pote plástico contendo cocaína a granel. No local, ainda, foram localizados e apreendidos uma balança de precisão, 414 embalagens para acondicionamento de drogas, 05 telefones celulares, RS 606,00 em dinheiro, 23 folhas de cheques diversos e a motocicleta marca Yamaha XT 660R, placa HJO 6369, de Assis/SP. As drogas foram apreendidas e, submetidas a exame preliminar, apurou tratar-se de cocaína com peso líquido de 16,04g, 142,52g e 99,25g e maconha com peso líquido de 212,9g. Observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento, a natureza da droga, as informações dos policiais militares e as circunstâncias da prisão dos investigados, são elementos indicativos de que eles desenvolviam o tráfico ilícito de entorpecentes de modo sistemático e reiterado e que as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo de terceiros. Os indícios contundentes de autoria também repousam sobre os investigados, conforme relatos dos Policiais Militares. Nesse contexto, há provas suficientes da materialidade delitiva e veementes indícios de autoria. No caso, o delito é gravíssimo, com pena privativa de liberdade superior a 05 anos, equiparado a hediondo, que é uma das principais moldas propulsoras de todos os outros delitos contra o patrimônio e contra pessoa, tolhendo a paz pública e gerando pleno desassossego à nossa sociedade. Ademais, a periculosidade do agente é inerente ao crime por ele cometido, razão pela qual a manutenção do cárcere é de rigor PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (…) De se ressaltar que o autuado Luis Ricardo possui condenação pelos crimes de porte de drogas, tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 134), e o autuado Carlos Alberto possui condenação pelo tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 130/132). Além disso, caso condenados, certamente iniciarão o cumprimento da pena em regime fechado, de modo que liberar o investigado, agora, significará, muito provavelmente, inviabilizar o cumprimento de pena futura”. (eDOC 5, p. 3-4)
    Cito, ainda, trechos do acórdão proferido pelo STJ:
    “Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso não apenas a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, cerca de 250g (duzentos e cinquenta gramas) de cocaína e de 210g (duzentos e dez gramas) de maconha – e-STJ fl. 45 –, mas também a reiteração delitiva do recorrente, o qual ostenta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas.
    Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    (…)
    Aliás, "a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).
    (…)
    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.
    O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro da conclusão ora alcançada. Eis a ementa do aludido parecer (e-STJ fl. 322):
    ‘EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
    1. A prisão preventiva deve ser decretada em casos excepcionais, nas hipóteses em que, evidenciada a materialidade delitiva e existentes indícios suficientes de autoria, estejam preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, CPP.
    2. Não há constrangimento ilegal quando o decreto de constrição está revestido de elementos concretos e idôneos, com observância ao disposto nos arts. 312 e 313 do CPP.
    3. Parecer pelo desprovimento do recurso”.
    À vista do exposto, nego provimento ao recurso”. (eDOC 5, p. 19)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço – paciente foi detido, juntamente com outros corréus, com grande quantidade de entorpecentes e objetos utilizados para a traficância, além de divisão de tarefas entre os participantes da associação criminosa - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Cumpre consignar, ainda, que a constrição cautelar visa coibir à contumácia delitiva, uma vez que o réu é reincidente específico em crimes dessa natureza.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente